Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor da ora recorrida, não recebendo a inicial acusatória em relação ao crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, em razão da suposta identidade dos fatos descritos na denúncia com fatos apurados em ação penal anterior.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta descrita na inicial é diversa daquela imputada em ação penal anterior.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Muito embora o crime de organização criminosa seja permanente, entende-se por cessada a sua permanência com o recebimento da denúncia, de tal modo a se admitir que o agente seja novamente denunciado, como no caso dos autos, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato (bis in idem). Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Verifica-se que há a imputação de fatos distintos: (i) crime de organização criminosa praticado entre dezembro de 2018 e janeiro de 2020 e (ii) crime de organização criminosa praticado ao longo do ano de 2021.
5. Tendo em vista o entendimento jurisprudencial e doutrinário, a partir do recebimento da denúncia da ação penal anterior, em 10/02/2020, houve a cessação da permanência do crime de organização criminosa, de modo que é perfeitamente possível que a recorrida volte a cometer o mesmo delito em 2021.
6. Há relevante lapso temporal entre as condutas criminosas imputadas (cerca de 1 ano), o que também sinaliza que os delitos não foram praticados no mesmo contexto fático.
7. A constatação de que a recorrida, após o recebimento da primeira denúncia e ciente da acusação imputada a ela, continuou atuando em prol da organização criminosa cerca de 1 ano depois da ação penal anterior, permite concluir pela existência de uma nova infração penal no plano fático, não havendo que se falar em duplicidade de acusações pelo mesmo fato.
8. Tendo em vista o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o recebimento da denúncia cessa a permanência do crime de organização criminosa, o fato de as condutas terem sido praticadas em anos diversos e com relevante lapso temporal e o fato de a nova denúncia estar embasada em nova investigação, não há que se falar em bis in idem ou litispendência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.